Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-98.2023.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003824-98.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.162.986/0001-94 (EMBARGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), EPITACIO MARQUES SEVERINO - CPF: 759.907.501-10 (EMBARGANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo a rescisão de contrato de locação comercial e a ordem de despejo com prazo de 15 dias. O embargante alega omissão quanto à análise da natureza de direito subjetivo da purgação da mora (Art. 62, Lei 8.245/91) e quanto à interpretação sistemática do prazo de desocupação para locações empresariais (Art. 63, Lei 8.245/91).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à fundamentação sobre a eficácia da purgação da mora mediante depósito parcial em cenário de litigiosidade; e (ii) à fixação do prazo legal de desocupação de 15 dias em detrimento de prazo estendido sob alegação de função social da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado enfrentou expressamente as teses ventiladas, assentando que a purgação da mora exige a integralidade do depósito, sendo ineficaz o pagamento parcial, e que o prazo de 15 dias decorre de imperativo legal (art. 63, § 1º, ‘a’, da Lei do Inquilinato), ausente situação excepcional comprovada.

A irresignação quanto à interpretação jurídica conferida aos dispositivos legais não configura lacuna fundamentadora, mas nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de revisão pela via estreita dos aclaratórios.

O órgão julgador não está compelido a refutar, um a um, todos os argumentos filosóficos ou doutrinários da parte, bastando que a motivação apresentada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada, resolvendo a controvérsia em sua integralidade.

O prequestionamento ficto, positivado no art. 1.025 do Código de Processo Civil, torna despiciendo o acolhimento dos embargos para a interposição de recursos às instâncias superiores, bastando a suscitação da matéria, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão de mérito ou para compelir o julgador a adotar teses doutrinárias defendidas pela parte, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. O prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica pelo Tribunal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Epitácio Marques Severino em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que decretou o despejo por falta de pagamento e a rescisão contratual.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não analisou a natureza jurídica da purgação da mora como direito subjetivo (art. 62 da Lei 8.245/91), nem esclareceu se a exigência de integralidade do débito persiste diante de controvérsia judicial sobre valores. Aduz, ainda, omissão quanto à interpretação sistemática do art. 63 da Lei do Inquilinato, defendendo que, por se tratar de locação comercial, o prazo de desocupação deveria ser de 30 dias. Pede o saneamento dos vícios com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353735886).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Ademais, conforme assentado na jurisprudência do c. STJ, "
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
". (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

j. 06.11.2018).

In casu
, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não debater a "
natureza jurídica
" da purgação da mora e a possibilidade de depósito parcial em caso de controvérsia sobre o
quantum debeatur
.

Entretanto, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada. Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...]Quanto à “purgação da mora”,
o próprio desenho normativo da Lei do Inquilinato impõe que a elisão do despejo por falta de pagamento pressupõe o depósito da integralidade do débito devido nos termos legais, não bastando pagamento parcial ou episódico, menos ainda quando a inadimplência persiste após o depósito inicial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ação de despejo por falta de pagamento, a dinâmica da purgação possui regime próprio e não se compatibiliza com comportamento processual que, em vez de conduzir ao adimplemento integral, perpetua a litigiosidade e mantém o descumprimento, havendo precedentes que apontam a incompatibilidade entre purgar a mora e, simultaneamente, optar por via contenciosa que não se traduz em efetiva quitação apta a preservar o vínculo locatício.

E é justamente isso que se verifica: o recorrente realizou depósito que, por sua própria delimitação, não cobria o período controvertido principal (junho/2021 a dezembro/2023), e, além disso, confessou não ter realizado os pagamentos subsequentes após o depósito. Assim, ainda que se reconheça o abatimento do valor depositado - como corretamente determinou a sentença -, não há base fática para reconhecer purgação eficaz ou para afastar a rescisão por inadimplemento.[...]”.

O julgado fundamentou que o depósito realizado pelo embargante referia-se apenas aos meses de janeiro a maio de 2024, deixando descoberto o período principal da controvérsia (2021 a 2023), razão pela qual concluiu pela ineficácia da purgação. O fato de o Tribunal não ter aderido à tese doutrinária do embargante (de que a controvérsia judicial autorizaria o pagamento a menor) não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses. De mais a mais, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses doutrinárias ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decline os fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
". (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

j. 21.02.2022)

Portanto, não há lacuna a ser preenchida. O que se observa é o nítido intento de rediscutir o mérito da decisão que considerou a purgação insuficiente, o que é vedado nesta via recursal.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto ao prazo de desocupação. O embargante pretende que seja aplicada uma "
interpretação sistemática
" para lhe conceder 30 dias, em detrimento da regra legal expressa.

O acórdão, contudo, aplicou a legislação de regência de forma direta e fundamentada. Constou expressamente na decisão: “
Todavia, a norma legal, por sua literalidade, prevê o prazo fixado na origem, assim, ausente demonstração idônea de situação excepcional que imponha a modificação do prazo legal, deve ser mantida a sentença também nesse ponto”.

A decisão colegiada entendeu que a simples natureza comercial da locação não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para afastar a incidência do prazo de 15 dias previsto na alínea 'a' do § 1º do art. 63 da Lei do Inquilinato para casos de despejo por falta de pagamento.

O Tribunal decidiu que o prazo é de 15 dias com base na lei; o embargante entende que deveria ser de 30 dias com base em princípios. Trata-se de divergência de mérito, insuscetível de modificação via embargos de declaração. Demais disso, conforme entendimento do c. STJ "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2022).

No mesmo sentido me posicionei em recente julgamento sobre o tema, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento. Demais disso, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026